Tribunal: TJDFT
Processo: 0705493-68.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA PELA AUTORA DE INOVAÇÃO RECURSAL. FENÔMENO PROCESSUAL NÃO VERIFICADO. TESE SUSCITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA E VENDA DE AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VEÍCULOS QUE RECEBE O CRÉDITO DO FINANCIAMENTO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR AO CONSUMIDOR TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE JUDICIS E NÃO AUTOMÁTICA. FALHA CONFIGURADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PREJUÍZO MATERIAIS E MORAIS DITOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFERTADA PELA EMPRESA RÉ. DANOS MATERIAS ALEGADOS MAS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA AUTORA. PREJUÍZO DE FÁCIL DEMONSTRAÇÃO. DIFICULDADE TÉCNICA INEXISTENTE NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE PROBATÓRIO INDISPENSÁVEL. DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR POR PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA PELO ÓRGÃO JULGADOR A CADA DISPOSITIVO DE LEI INVOCADO PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais advindos de alegada falha na prestação de serviço ofertada pela concessionária de veículos ré quanto a negócio de compra e venda de automotor por ela intermediado, uma vez que não regularizados os documentos necessários ao registro de transferência de propriedade no órgão de trânsito, o que levou à apreensão do bem e perda de sua posse pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) se a concessionária que intermediou a venda financiada de veículo é solidariamente responsável por não ter a autora registrado no órgão de trânsito a transferência de titularidade do bem que adquiriu ; (ii) se existem danos materiais e morais a serem indenizados pela concessionária à autora adquirente do automotor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inovação recursal é caracterizada quando, em instância revisora, as partes introduzem novos fatos e argumentos não submetidos ao crivo do juízo de primeira instância. Conduta processual que configura evidente supressão de instância e que viola princípios do contraditório e ampla defesa, mas não identificada nas razões recursais apresentadas pela ré, uma vez que, desde a contestação, abordou o tema relativo à ausência de responsabilidade da empresa pela apreensão do veículo ao apontar que o bem pertencia a terceiro, e não à demandada. Vício por inovação recursal não configurado. Preliminar rejeitada.
4. Figurando a concessionária ré, em cédula de crédito bancário emitida por instituição financeira, como única recebedora da quantia financiada pela compra e venda de veículo que fez a autora, evidente integrar ela a cadeia de consumo como participante da circulação do produto no mercado, o que a torna solidariamente responsável pelo negócio jurídico em que terceiro, na condição de proprietário, vendeu o veículo ali especificado à autora. Inteligência dos arts. 7o, p.u., e 25, § 1o, do CDC. 4.1. O contrato de financiamento do veículo que firmou a autora e a pessoa jurídica apelante encerra relação de consumo, na medida em que a adquirente do veículo e a empresa intermediadora da venda se amoldam, respectivamente, às figuras de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o, caput, e 3o, caput, ambos do CDC.
5. Conquanto evidente ter havido falha na prestação de serviços ofertada pela concessionária de veículos ré/apelante, cumpre ao autora/apelada realizar indispensável atividade probatória para demonstrar a veracidade da alegação inicial de que suportou prejuízos materiais a serem pagos pela empresa demandada como intermediadora do negócio jurídico de compra e venda que afirmou ter sido mal sucedido.
6. Aduzindo genericamente a autora ter suportado danos materiais, os quais de modo algum comprova, visto que, embora a ela plenamente acessível, não demonstra ter quitado o veículo nem ter pago qualquer despesa para liberá-lo após apreensão, é de todo inviável reconhecer a existência do dever de indenizar. Não demonstrada a efetiva ocorrência de dano por desídia da autora que deixou de atender ao ônus probatório que a ela cabe, nos termos do art. 373, I, do CPC, é de ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos materiais.
7. Era de inteiro conhecimento da autora/apelada a necessidade de regularizar a documentação do veículo para posterior registro da aquisição que fizera no órgão de trânsito. Tendo ela permanecido inerte ao longo de anos, é fato que contribuiu substancialmente para os transtornos que veio a enfrentar pela ausência do registro de seu nome, no DETRAN/DF, como proprietária do automotor que comprara por intermédio da concessionária ré/apelante. Sua indolência afasta, por completo, a possibilidade de atribuir à empresa que intermediou a venda qualquer obrigação de ressarcir danos morais por alegados transtornos advindos do negócio alegadamente mal sucedido. Hipótese em que os transtornos e contratempos advindos à autora, também pelo descumprimento de obrigação contratual em que incorreu a ré, não deram causa a ofensa a direito da personalidade. Dano moral não configurado. Dever de indenizar por ofensa extrapatrimonial inexistente.
8. Fica dispensada a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada nas razões de decidir, cabendo ao julgador expor sua compreensão sobre o tema e fundamentar sua decisão, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. X, art. 93, IX; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, p.u., 25, § 1o; CPC, arts. 85, § 2o; 98, § 3o; 373, inc. I, 1.012, caput, 1.013, caput; CTB, art. 123, inc. I, § 1o; CC, arts. 12, caput, 927, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0713912-18.2018.8.07.0003, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, p. 19.09.2019.